Tribunal: TJPA
Processo: 0806764-36.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806764-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MOTA MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE A EXTINÇÃO PROVOCADA POR PEDIDO DE DESISTÊNCIA OCORREU EM AÇÃO DIVERSA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO PRINCIPAL QUE APENAS TEVE O NÚMERO MODIFICADO. RESOLUÇÃO Nº 65 DO CNJ, DE 2008. PERDA DE OBJETO CONFIRMADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Insurgência contra a decisão monocrática
que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, por perda de objeto, em razão de sentença proferida na ação principal.

2. Alegação de que a extinção provocada por pedido de desistência ocorreu nos autos da Execução Fiscal sob nº 0002656-36.2006.8.14.0039, tendo o presente Agravo sido interposto nos autos de outra Execução Fiscal, sob nº 0002656-45.2006.8.14.0039.

3.
O número do processo principal foi apenas modificado em cumprimento à Resolução nº 65 do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, de 16 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a uniformização do número dos processos nos órgãos do Poder Judiciário, tendo ocorrido somente a mudança do digito 45 para 36, de modo que o antigo número (0002656-45.2006.8.14.0039) foi alterado para 0002656-36.2006.8.14.0039, consoante Certidão de alteração de número de processo, cadastrada no Sistema Libra, expedida pela Secretaria da 1ª Vara Cível da Comarca de Paragominas.

4. Ademais, registra-se que ao realizar a buscar pelo processo 0002656-45.2006.8.14.0039, o Sistema PJE automaticamente converte a pesquisa para o número atual, qual seja, 0002656-36.2006.8.14.0039.

5. Ao consultar o processo referência do presente Agravo de Instrumento no Sistema de Gestão de Processos (PJE) de Primeiro Grau, constata-se que a ação principal foi sentenciada, não merecendo reparo a decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, por perda de objeto.

6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 15 a 22 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra
MOTA MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA

, diante de decisão monocrática por mim proferida, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento (processo n° 0806764-36.2022.8.14.0000- PJE),
interposto nos autos da Ação de Execução Fiscal (processo n. 0002656-36.2006.8.14.0039 – PJE), ajuizada pelo Agravante.

A decisão recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

(...)

Portanto, resta prejudicado o presente recurso por perda de objeto, uma vez que o julgamento definitivo do pedido será inócuo, diante da falta de interesse do recorrente em ter o pedido resolvido nesta sede recursal. Ante o exposto, não conheço do presente recurso ante a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015. Oficie-se no que couber.

P.R.I.C.
(...)

Em suas razões
, o Agravante sustenta que não houve perda de objeto da ação principal, pois a extinção provocada por pedido de desistência ocorreu nos autos da Execução Fiscal 0002656-36.2006.8.14.0039, porém o Agravo foi interposto nos autos de outra Execução Fiscal a 0002656-45.2006.8.14.0039, que ainda está ativa e tramitando regularmente perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paragominas – Pará.

Ao final, requer a retratação da decisão recorrida, e, se mantida, pleiteia pelo provimento do recurso, para que seja apreciado pelo colegiado, com a reforma da decisão, para que seja determinado o regular o prosseguimento do recurso de Agravo de Instrumento.

A parte Agravada não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal consiste na
possibilidade de
modificar a decisão monocrática
que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento,
por perda de objeto, em razão de sentença proferida na ação principal.

O Agravante sustenta que a extinção provocada por pedido de desistência ocorreu nos autos da Execução Fiscal 0002656-36.2006.8.14.0039, porém, o presente Agravo foi interposto nos autos de outra Execução Fiscal a 0002656-45.2006.8.14.0039, que ainda está ativa e tramitando regularmente perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paragominas – Pará.

Em que pese os argumentos expostos, razão não assiste ao recorrente. Isto, porque ao consultar o processo referência do presente Agravo de Instrumento no Sistema de Gestão de Processos (PJE) de Primeiro Grau, constata-se que a ação principal foi sentenciada, tendo ocorrido apenas a mudança do digito 45 para 36, consoante Certidão de alteração de número de processo, cadastrada no Sistema Libra (Id. 2022.00731830-65), expedida pela Secretaria da 1ª Vara Cível da Comarca de Paragominas, a conferir:

CERTIDÃO Em atenção ao disposto na Resolução nº 65, de 16 de dezembro de 2008, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Número Único de Processo (NUP) do presente feito foi alterado, em virtude da constatação de equívoco no dígito verificador, o qual passa a tramitar sob o número atualizado, em consonância com os parâmetros da referida resolução.

Como se vê, o número do processo foi alterado em cumprimento a Resolução nº 65 do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, de 16 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a uniformização do número dos processos nos órgãos do Poder Judiciário.

Ademais, registra-se que ao realizar a buscar pelo processo 0002656-45.2006.8.14.0039, o Sistema PJE automaticamente faz a pesquisa do número atual, qual seja, 0002656-36.2006.8.14.0039.

Logo, o processo principal é 0002656-36.2006.8.14.0039, com sentença exarada pelo Juízo de origem, e não 0002656-45.2006.8.14.0039 (antigo número), como afirma o Agravante.

Assim, não merece reparo a decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, tendo em vista que a ação principal (processo n. 0002656-36.2006.8.14.0039 – PJE), fora sentenciada.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém (PA), 15 de julho de 2024

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2024